Tribunal: TJDFT
Processo: 0728575-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728575-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA EMIKO OSHIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo em que busca o cumprimento individual da sentença coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como os embargos de declaração opostos nos autos do processo de origem. O agravante sustenta, preliminarmente, a existência de prejudicialidade externa, em razão da tramitação da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença. Alega que a decisão agravada desconsiderou a tese da inexigibilidade da obrigação, por se tratar de coisa julgada inconstitucional, em afronta ao Tema no 864 da repercussão geral do STF. Argumenta, ainda, excesso de execução, em razão de equívocos na consideração dos padrões de progressão funcional da parte exequente e da aplicação da taxa Selic de forma composta, o que configuraria anatocismo. Alega que, sob esse prisma, o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19, do CNJ, padece de inconstitucionalidade. Requer, assim, a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução e, ao final, que seja dado provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a inexigibilidade da obrigação, ou, subsidiariamente, o excesso de execução, com a devida correção dos cálculos e aplicação da taxa Selic de forma simples. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Isso basta para que se repute descabida a concessão do efeito suspensivo requerido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator